Tribunal: TJBA
Processo: 8027993-32.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027993-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES

AGRAVADO: ABRIGO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DESPEJO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU O DESPEJO DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONDICIOANDO-O AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS DEVIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ACORDO REALIZADO NO PROCESSO DE ORIGEM, HOMOLOGADO EM SENTENÇA E CUMPRIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8027993-32.2021.8.05.0000
e de Agravo Interno n
.º 8027993-32.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram como Agravante
TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

e Agravado

ABRIGO DO SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR SEGUIMENTO
aos recursos,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR